Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-42.2021.8.11.0053
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000793-42.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIO LEITE DE QUEIROZ - CPF: 930.721.041-15 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), NAYARA ROMAO SANTOS - CPF: 092.781.756-09 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1000793-42.2021.8.11.0053

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s): MARIO LEITE DE QUEIROZ

Recorrido(s): TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 208,48, (duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), sem que houvesse a contratação dos serviços.

Em defesa, a Recorrida confirma a relação jurídica entre as partes, apresentando contrato devidamente assinado, juntamente com faturas que demonstram a utilização de cartão e pagamentos.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do contrato ora questionado comprovando a contratação dos serviços pela autora.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade ao Recorrido, quanto a inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

Verifico que o recurso traz apenas

argumentos genéricos e evasivos.

Dessa forma, aplico de ofício a litigância de má-fé em desfavor do Recorrente, por alterar a verdade dos fatos e por apresentar recurso com intuito manifestamente protelatório.

A base para aplicação da litigância de má-fé está no Código de Processo Civil,
a qual pode ser de ofício
, conforme artigos que transcrevo abaixo:

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81
. De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1
o
Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2
o
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3
o
O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Coleciono ainda comentários a respeito do instituto, comentados na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.º.

(...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte da Recorrente, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar a sentença.

Por fim, apenas para evitar embargos protelatórios, é de entendimento consolidado que a aplicação de litigância de má-fé pode ser realizada em qualquer fase processual, não se configurando reformatio in pejus. Nesse sentido, coleciono os seguintes processos que votei no mesmo sentido: 1010180-14.2019.8.11.0001, 1009082-20.2017.8.11.0015, 1014558-13.2019.8.11.0001 e 1001533-05.2018.8.11.0053.

Sentença de improcedência mantida.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Uma vez demonstrada a existência do débito, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe, mantendo-se, assim, a condenação da Recorrente no montante de
R$ 208,48, (duzentos e oito reais e quarenta e oito centavos), valor este que deverá ser atualizado pelo índice INPC, desde o vencimento, com juros de mora de 1% ao mês, também a partir de tal data.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO CPC

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o art. 81 do CPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 9% sobre o valor atribuído a causa (R$ 8.208,48).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor da causa (R$ 8.208,48), bem como, honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022